Tribunal: TJDFT
Processo: 0742449-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO RECONHECIDO. EMBARGOS CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS. MULTA. PROPÓSITO PROTELATÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. MULTA AFASTADA.
1. Inexistindo cobrança inadequada na planilha de cálculos, a irresignação da parte não tem como prosperar.
2. Ausente o caráter manifestamente protelatório exigido pelo Código de Processo Civil para a aplicação da multa (art. 1.026, parágrafo 2o), a condenação deve ser afastada, sob pena de comprometer injustificadamente o direito de a parte sustentar suas razões em juízo.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.